Tribunal: STF
Processo: HC 270291
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jonathan Conceição Alves, advogado, em 30.3.2026, em benefício de Valdicea Oliveira da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 5.2.2026 a 11.2.2026, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.044.752/RJ, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 8.8.2013, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Gonçalo/RJ, à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0183389-30.2007.8.19.0004 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 5.5.2015, a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:
“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, I DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE SUBMISSÃO DA APELANTE A NOVO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE TER SIDO A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACERVO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL PRODUZIDA EM PLENÁRIO E VALORADA PELO JÚRI ADOTANDO A TESE MINISTERIAL, QUE NÃO TRADUZ DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 
1. De início cumpre destacar que os corréus, em relação aos quais o feito foi desmembrado, já foram pronunciados, julgados e condenados pelo Tribunal do Júri. 
2. A tese defensiva que pretende seja reconhecida a decisão manifestamente contrária à prova dos autos para a submissão da apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri não merece prosperar. 
3. Analisando-se o acervo probatório que foi submetido ao Conselho de Sentença e por ele valorado, verifica-se que, diversamente do que alega a combativa defesa da apelante, a decisão dos jurados encontra respaldo na prova produzida, sendo certo que a opção por uma das teses apresentadas à apreciação não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 
4. Sobre o tema, convém colacionar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 215.407/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 09/04/2014). 
5. Devem-se destacar os depoimentos prestados na primeira fase do procedimento e reproduzidos nas contrarrazões do Ministério Público, que muito bem embasam a tese sustentada em plenário, acerca da autoria intelectual do delito. 
6. Merecem especial relevo as declarações da testemunha Mozar Vieira Barbosa, pai da vítima Adriano, no sentido de que durante a ré mantinha relacionamento amoroso concomitante com seu filho e com Vaudair, conhecido como Hulk. Afirmou, ainda, que a vítima insistiu em lhe dizer que quem marcou o encontro com ele, Adriano, no local dos fatos, foi Hulk, que teria lhe telefonado por várias vezes durante todo o dia dizendo que queria falar com a vítima. Asseverou que, segundo Adriano, Hulk marcou exatamente no local onde ele foi baleado para se encontrarem. 
7. A testemunha Vagner de Oliveira Silva, irmão da apelante, mencionou que a relação entre a vítima e a ré era permeada por ciúmes, apesar de a vítima e Vaudair saberem do relacionamento concomitante que Valdicea mantinha com eles. 
8. Ricardo da Silva Albuquerque, por seu turno, relatou que uma semana antes de morte da vítima, esta houvera comparecido à residência do irmão de Valdicea, para colocar um fim no relacionamento, ao tempo em que já estava se relacionamento com Jéssica. 
9. Consigne-se, ademais, que em Plenário, apenas a acusada foi interrogada, uma vez que as partes dispensaram a oitiva de testemunhas, conforme consignado em ata. 
10. Também no contrarrazoado do recurso, há referência ao confronto de ligações telefônicas entre os corréus e a apelante, momentos antes da morte da vítima, tudo a demonstrar que esta fora atraída para o local do crime pelo corréu Vaudair, que agia de comum acordo com a apelante. 
11. Como se vê, a tese sustentada pelo Ministério Público está escorada em concretos elementos de prova acerca dos quais o Conselho de Sentença, após valoração, proferiu juízo de reprovação, demonstrando seu convencimento sobre a prática delitiva, tal qual exposta na denúncia. 
12. Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 
13. Observe-se que, em se tratando de Tribunal do Júri, vige o princípio da soberania dos veredictos e que as hipóteses de modificação do mérito da causa são restritas àquelas elencadas no artigo 593 do Código de Processo Penal, que, in casu, não estão caracterizadas. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fls. 1-6, e-doc. 4).

4. Após o trânsito em julgado da condenação, a paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0025410-84.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 13.8.2025, o Relator, Desembargador Paulo César Vieira de Carvalho Filho, não conheceu da revisão.

5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.044.752/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.10.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração.

Em sessão virtual de 5.2.2026 a 11.2.2026, a Sexta Turma não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 
2. Na decisão recorrida, indeferiu-se liminarmente a ação mandamental por supressão de instância, uma vez que o pleito de anulação da condenação pelo Tribunal do Júri (tese de decisão dos jurados contrária à prova dos autos) não foi analisado pelo Tribunal de origem, pois a revisão criminal não foi conhecida, por tratar de matéria já analisada no julgamento da apelação. Porém, a defesa, no regimental, não refutou esse argumento. 
3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 9).

6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a decisão do Conselho de Sentença seria contrária às provas dos autos.

Assevera que “o único motivo que nos leva a crer que os jurados entenderam pela condenação do paciente, fora justamente a contaminação dos membros do júri com depoimentos armados, pois, conforme relatado em ata, as testemunhas de acusação estavam conversando antes da sessão plenária e estavam relembrando o caso e suas falas, pois, como dito, não há nenhuma prova, nem indícios, que atestem que o paciente seja culpado, mas, todo o manancial probatório atesta para um decreto absolutório” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos: 
“I. A concessão de medida liminar em habeas corpus tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento); 
II. seja anulada a sessão plenária do Júri ante as ilegalidades arguidas e pela decisão do Conselho de Sentença ter sido totalmente contrária as provas dos autos; 
III. Em qualquer das hipóteses acima, determinar a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, devendo ser posta em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer presa” (fl. 7, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
8. No acórdão apontado como ato coator, não foi examinado o mérito das matérias veiculadas neste habeas corpus, limitando-se o Superior Tribunal de Justiça a assentar a não impugnação dos fundamentos da decisão agravada, pela qual indeferida liminarmente a impetração por supressão de instância.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.

10. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao negar provimento à apelação interposta pela paciente, reconheceu a existência de acervo probatório suficiente para a manutenção da condenação pela prática do crime de homicídio. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador José Muiños Piñeiro Filho: 
“A tese defensiva que pretende seja reconhecida a decisão manifestamente contrária à prova dos autos para a submissão da apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri não merece prosperar. 
Analisando-se o acervo probatório que foi submetido ao Conselho de Sentença e por ele valorado, verifica-se que, diversamente do que alega a combativa defesa da apelante, a decisão dos jurados encontra respaldo na prova produzida, sendo certo que a opção por uma das teses apresentadas à apreciação não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 
Sobre o tema, convém colacionar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)
Devem-se destacar os depoimentos prestados na primeira fase do procedimento e reproduzidos nas contrarrazões do Ministério Público, que muito bem embasam a tese sustentada em plenário, acerca da autoria intelectual do delito. 
Merecem especial relevo as declarações da testemunha Mozar Vieira Barbosa, pai da vítima Adriano (fls. 511/515), no sentido de que durante a ré mantinha relacionamento amoroso concomitante com seu filho e com Vaudair, conhecido como Hulk. Afirmou, ainda, que a vítima insistiu em lhe dizer que quem marcou o encontro com ele, Adriano, no local dos fatos, foi Hulk, que teria lhe telefonado por várias vezes durante todo o dia dizendo que queria falar com a vítima. Asseverou que, segundo Adriano, Hulk marcou exatamente no local onde ele foi baleado para se encontrarem. 
A testemunha Vagner de Oliveira Silva, irmão da apelante, mencionou que a relação entre a vítima e a ré era permeada por ciúmes, apesar de a vítima e Vaudair saberem do relacionamento concomitante que Valdicea mantinha com eles. 
Ricardo da Silva Albuquerque (fls. 521/524), por seu turno, relatou que uma semana antes de morte da vítima, esta houvera comparecido à residência do irmão de Valdicea, para colocar um fim no relacionamento, ao tempo em que já estava se relacionamento com Jéssica. 
Consigne-se, ademais, que em Plenário, apenas a acusada foi interrogada, uma vez que as partes dispensaram a oitiva de testemunhas, conforme consignado em ata. 
Também no contrarrazoado do recurso, há referência ao confronto de ligações telefônicas entre os corréus e a apelante, momentos antes da morte da vítima, tudo a demonstrar que esta fora atraída para o local do crime pelo corréu Vaudair, que agia de comum acordo com a apelante.
Como se vê, a tese sustentada pelo Ministério Público está escorada em concretos elementos de prova acerca dos quais o Conselho de Sentença, após valoração, proferiu juízo de reprovação, demonstrando seu convencimento sobre a prática delitiva, tal qual exposta na denúncia. 
Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 
Observe-se que, em se tratando de Tribunal do Júri, vige o princípio da soberania dos veredictos e que as hipóteses de modificação do mérito da causa são restritas àquelas elencadas no artigo 593 do Código de Processo Penal, que, in casu, não estão caracterizadas” (fls. 13-19, e-doc. 4).

11. Com fundamento no acervo probatório da ação penal, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação da paciente pelo crime de homicídio qualificado, tendo sido consideradas demonstradas a materialidade e a autoria do delito. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a alegação deduzida na inicial de que a condenação do Tribunal do Júri seria contrária à provas dos fatos, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 213.521-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.6.2022).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. TESE ABSOLUTÓRIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedentes: HC 205.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 213.521-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 219.192-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 
2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora